Tribunal: TJMT
Processo: 1003463-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003463-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCILEIDE MARIA LOPES NOGUEIRA - CPF: 424.485.491-68 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos a empresa recorrente inscreveu o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida que foi declarada inexistente por decisão judicial já transitada em julgado, o que configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidor de Energia S.A.,
(Id. 28595772)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais no 1003463-48.2017.8.11.0003, movida por
Lucileide Maria Lopes Nogueira,
que, nos termos do artigo 487, I do CPC., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais, decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação.
A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada a parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o procedimento administrativo que identificou a irregularidade no medidor de energia em uso pela recorrida observou os ditames legais,
2)
inexiste dano moral, pois a recorrente estava no exercício regular do seu direito,
3)
sucessivamente requer a minoração do dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; de forma alternativa, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, esclarecendo que nestes autos não está em discussão a regularidade do procedimento da apelante, pois estes já foram considerados ilegais na ação de no 1004903-16.2016.8.11.0003, cuja sentença já transitou em julgado.

Afirma que ajuizou esta ação, visando discutir a conduta da apelante em descumprir ordem judicial, proferida na ação em questão, para retirar o nome da apelada dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 28595774).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Lucileide Maria Lopes Nogueira ajuizou ação de declaração de inexistência de contrato e débito c/c indenização por danos morais, em face do Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Contextualizou que “recebeu uma fatura extraordinária de energia elétrica emitida pela Demandada no valor de
R$ 4.264,16 (Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais),
com vencimento para o dia 21.10.2016, ameaçando de interrupção do fornecimento de energia. ” (Id. 28595735, pág. 2), e, que por esse motivo provocou o judiciário, com a ação de no 1004903-16.2016.8.11.0003, na qual lhe foi deferida liminar, para que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica.

A parte ré, ora apelante, apresentou contestação defendendo, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo.

Após sobreveio a sentença, ora objurgada (Id. 28595767).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Ao apresentar as contrarrazões a parte apelada narrou que a sentença proferida na ação no 1004903-16.2016.8.11.0003, em questão, já transitou em julgado; todavia, a parte ré inscreveu seu nome no SERASA, sendo esse o fato que a levou a ajuizar esta ação.

Destaco que a questão referente à regularidade ou não do procedimento administrativo da parte apelante, bem como quanto à existência do dano moral, foram resolvidas na ação de no 1004903-16.2016.8.11.0003.

Naquela ação restou consignado na sentença que:

“[...]

Não há como imputar a falha na prestação de serviço, pela ausência de manutenção periódica na rede à autora, uma vez que, como serviço específico e de risco, incumbe à concessionária requerida.

Assim, não há nos autos uma prova sequer, acerca da existência da constatação de irregularidades que pudesse ensejar a fatura extra, objeto deste feito, que tenha sido provocado pela parte autora.

[...]

Assim, cabia a ela comprovar a irregularidade imputada à autora, o que não fez, ou seja, não comprovou que a autora concorreu para a irregularidade apontada.

Ademais, a fraude não se presume, exige prova inconteste, portanto a ré não pode cobrar a diferença de consumo de forma unilateral e administrativa, e muito menos coercitivamente.

[...]

Assim, não se admite a cobrança perpetrada pela concessionária baseada em valores apurados por ela unilateralmente, ainda mais neste caso em que não há prova da existência da alegada irregularidade que a autora tenha contribuído com a mesma.

[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a liminar deferida;
DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 4.264,16 (Quatro Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais) referente a cobrança de consumo extra
; E CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença.” (Id. 9303976 dos autos no 1004903-16.2016.8.11.0003, Destaquei)

As duas partes recorreram da sentença proferida na ação

no 1004903-16.2016.8.11.0003, de forma que o recurso de apelação da empresa distribuidora de energia foi desprovido e o recurso de apelação da parte autora foi provido para o fim majorar os valores fixados a título de ano moral, (Id. 16994712 dos autos no 1004903-16.2016.8.11.0003). Tendo o acórdão transitado em julgado no dia 06 de dezembro e 2018, consoante certidão acostada no Id. 16994714 dos autos no 1004903-16.2016.8.11.0003).

Portanto, não há sequer como analisar a tese da empresa apelante de que
o procedimento administrativo que identificou a irregularidade no medidor de energia em uso pela recorrida observou os ditames legais, e de que

inexiste dano moral em razão de eventual exercício regular do direito.

Isto é assim porque, essas teses já foram apreciadas pelo Poder Judiciário -que declarou a inexistência do débito da apelada para com a apelante- e já houve o transito em julgado, motivo pelo qual não é possível a sua análise sob pena de ofensa a coisa julgada.

Nesse contexto, havendo decisão judicial transitada em jugado reconhecendo a inexistência do débito, é de clareza hialina que não poderia a parte recorrente inscrever o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida em questão, pelo simples fato de que o débito é inexistente.

Portanto, resta incontroverso o ato ilícito da recorrente, bem como o nexo causal, porquanto a inclusão do nome da recorrida nos serviços de proteção ao crédito se deu sem que esta estivesse inadimplente para com o recorrente, eis que o valor não era devido.

Desta forma, não prospera o argumento sustentado pela Apelante de que a Apelada não fez prova da existência do dano, porquanto a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (Destaquei)

Dessa forma, é certo que os transtornos vivenciados pela Apelada poderiam ter sido evitados, caso o serviço do Apelante funcionasse corretamente.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requereu a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de aplicar a regra prevista no art.
85
,
§11
do Código de Processo Civil, relativa à majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto já foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020